Tribunal: TJBA
Processo: 8067516-46.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067516-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Rescisão Contratual proposta por Marcos Lima Vieira em face de FNR Construtora, Incorporadora e Administradora de Obras e Fabiola Estrela Torres, tombada sob o nº 8027196-19.2022.8.05.0001. A ação foi inicialmente distribuída à 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que declinou da competência com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro. O Juízo da Comarca de Feira de Santana, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, defendendo a competência do foro do domicílio do consumidor. II. Questão em discussão Discute-se a validade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão, diante da proteção conferida ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio. III. Razões de decidir A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão, em se tratando de relação de consumo, não prevalece sobre a norma protetiva que confere competência absoluta ao foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas relações consumeristas, a cláusula de eleição de foro é abusiva quando impõe ônus excessivo ao consumidor, devendo prevalecer a regra de competência do foro do domicílio deste. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia segue o entendimento de que a competência para julgamento de ações que envolvam relação de consumo é absoluta e deve ser fixada no foro do domicílio do consumidor, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. IV. Dispositivo e tese Conflito Negativo de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Tese de julgamento: "1. Em ações que versem sobre relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, podendo ser reconhecida de ofício. 2. Cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão não afasta a aplicação da norma protetiva consumerista." __________________ Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CDC, arts. 1º, 6º, inciso VIII, e 101, inciso I; CPC/2015, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 197244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.05.2024; TJ-BA. Conflito de Competência nº 8056866-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 13.11.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8020811-58.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 08.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8067516-46.2024.8.05.0000 em que figuram como suscitante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana e suscitado o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador: ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, declarando competente o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça